Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MÁQUINA DE DÉBITO/CRÉDITO). INSUFICIÊNCIA À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Superada a questão da indenização a título de danos materiais (ausência de impugnação específica), a tese recursal versa, tão somente, acerca dos danos morais.
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço de repasse de crédito vinculados à utilização de máquinas crédito/débito de propriedade requerida, verifica-se que a requerente, inicialmente, estava inadimplente com as prestações de utilização do aparelho, tanto que foi realizado acordo extrajudicial para a regularização do débito (comprovação de adimplência de duas parcelas do acordo – id 15971516 e 37), o que corrobora à concepção jurídica de que a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Desse modo, a conduta da requerida estaria, a princípio, vinculada à inadimplência da requerente, que somente se aperfeiçoou no decurso processual, o que compromete o sucesso do pleito de reparação dos danos morais.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).